Tribunal: TCU
Processo: 020.824/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1311/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas em face do Acórdão 3398/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor das ex-servidoras Izaura da Silva Cunha (peça 5) e Lucidalva Jacinto dos Santos (peça 3). Considerando que os referidos atos foram apreciados pela ilegalidade em razão de as respectivas aposentadorias terem sido calculadas pela média das remunerações de contribuição, em afronta à Emenda Constitucional 70/2012, norma que determinava que, nesses casos, deveria ser observado necessariamente o critério da paridade; Considerando que, ao analisar a peça recursal interposta pela entidade recorrente, a unidade técnica, apoiada pelo MPTCU, demonstrou que o recurso interposto no dia 15/7/2022 é intempestivo, uma vez que o termo final para a sua interposição foi o dia 12/7/2022; Considerando que, embora o recurso tenha sido interposto dentro do prazo de 180 dias, a entidade recorrente não apresentou fatos novos, nos termos do § 2o do art. 285 combinado com o parágrafo único do art. 286 do Regimento Interno do TCU; Considerando, entretanto, que o ato emitido em favor de Izaura da Silva Cunha foi disponibilizado ao TCU em 8/7/2016, ocorrendo o registro tácito na data de 8/7/2021; Considerando que o ato emitido em favor de Izaura da Silva Cunha foi apreciado pela ilegalidade, por meio do acórdão recorrido, na sessão de 21/6/2022, momento em que o ato já se encontrava registrado tacitamente; Considerando que, nessa situação, incide a tese consignada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário 636.553/RS, no qual: O Supremo Tribunal Federal definiu que a fixação do prazo de cinco anos se afigura razoável para que as cortes de contas procedam à análise da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual estes serão considerados definitivamente registrados. Trata-se de prazo ininterrupto, a ser computado a partir da chegada do processo à respectiva corte de contas - ou, como definido pelo Ministro Roberto Barroso durante o julgamento, um verdadeiro período de "cinco anos tout court". Passado esse prazo sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado. Abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999. Considerando que, no caso em epígrafe, o ato emitido em favor da Sra. Izaura da Silva Cunha encontra-se tacitamente registrado independentemente da deliberação recorrida, cabendo, em razão do caso concreto, revisão de ofício do referido registro; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 4o, do Regimento Interno/TCU, em: tornar sem efeito, de ofício, o Acórdão 3398/2022-TCU-Primeira Câmara , exclusivamente em relação à interessada Izaura da Silva Cunha (XXX.142.744-XX); consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Izaura da Silva Cunha (XXX.142.744-XX) (e-Pessoal 122866/2020), considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; remeter os autos à Sefip para que, em autos apartados, seja iniciada a revisão de ofício do registro tácito consignado na alínea "b" supra, sem prejuízo de, nos termos da Questão de Ordem 2/2006, suscitada pela Presidência na sessão de 16/8/2006 (Ata 33/2006-Plenário), encaminhar os autos à Seses, para o sorteio de novo relator; não conhecer do recurso interposto em relação à interessada Lucidalva Jacinto dos Santos (XXX.907.294-XX), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; disponibilizar cópia desta deliberação à Universidade Federal de Alagoas. 1. Processo TC- Processo 020.824/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Universidade Federal de Alagoas (24.464.109/0001-48). 1.2. Interessadas: Daisy Montenegro Toledo (XXX.628.604-XX); Izaura da Silva Cunha (XXX.142.744-XX); Lucia de Fatima Guimaraes Santos Amorim (XXX.271.674-XX); Lucidalva Jacinto dos Santos (XXX.907.294-XX); Madileide de Oliveira Duarte (XXX.192.804-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.